Tribunal: TJMT
Processo: 1015208-44.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015208-44.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZIRLENE CIRINO CAMPOS - CNPJ: 08.985.143/0001-01 (APELANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), ZIRLENE CIRINO CAMPOS - CPF: 862.027.741-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. TEMA 722/STJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo, consolidando a posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira credora. As apelantes alegam nulidade da sentença, cerceamento de defesa, inexistência de mora diante de depósitos judiciais e abusividade contratual.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os depósitos judiciais realizados afastam a mora fiduciária; e (iii) determinar se há abusividade contratual apta a impedir a busca e apreensão do bem.

III. Razões de decidir

1. A sentença enfrentou adequadamente as questões essenciais da controvérsia, inexistindo violação ao art. 489, §1o, do CPC.

2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

3. A mora fiduciária restou regularmente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, nos termos do Tema 1.132/STJ.

4. Os depósitos judiciais realizados pelas apelantes não purgam a mora, pois o art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 exige o pagamento integral da dívida, conforme tese firmada no Tema 722/STJ.

5. A alegada recusa da instituição financeira em emitir boletos individualizados não caracteriza mora do credor nem afasta o inadimplemento contratual.

6. A taxa de juros remuneratórios pactuada encontra-se dentro da média de mercado, inexistindo abusividade apta a justificar revisão contratual.

7. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/69.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A constituição da mora em contrato de alienação fiduciária exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor.

2. Depósitos judiciais parciais não afastam a mora nem impedem a consolidação da propriedade fiduciária.

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV, e art. 93, IX; CPC, arts. 98, 99, §3o, 355, I, 370, 489, §1o, IV, e 85, §11o; Código Civil, art. 396; Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, §2o, e 3o, §2o; Lei no 9.099/95, art. 51, II; Medida Provisória no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, Tema 1.132, recursos repetitivos; STJ, REsp 1.418.593/MS, Tema 722, recursos repetitivos; STJ, REsp 1.622.555/MG, recursos repetitivos; STJ, REsp 2.128.503/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.11.2025; STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 27; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp 1.251.331 e REsp 1.578.553/SP, Temas 948 e 958.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ZIRLENE CIRINO CAMPOS “Nome Fantasia: Lavanderia Brilhante”
e
ZIRLENE CIRINO CAMPOS
contra a sentença de ID 362398930, não modificada pelo julgamento dos embargos de declaração de ID 362398345, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, pela Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Rondonópolis, ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARÁ - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
, que julgou procedente o pedido formulado na exordial, consolidando a posse e propriedade do bem objeto do financiamento nas mãos do credor fiduciário.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo de origem deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas nos autos, especialmente a existência de ação de consignação em pagamento, os depósitos judiciais realizados e a decisão que determinou a vinculação desses valores ao presente feito, elementos que, segundo afirmam, teriam repercussão direta sobre a caracterização da mora, alegando violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Arguem, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que houve julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial contábil requerida, indispensável, segundo defendem, para apuração da evolução do débito, legalidade dos encargos contratuais e abatimento dos valores depositados judicialmente, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa.

Aduzem também negativa de prestação jurisdicional, afirmando que os embargos de declaração opostos foram rejeitados sem o efetivo enfrentamento das omissões apontadas.

No mérito, afirmam que sempre demonstraram boa-fé e interesse na regularização do contrato, narrando que buscaram administrativamente junto à instituição financeira a emissão de boletos para pagamento das parcelas em atraso, sem sucesso, diante da exigência de pagamento acumulado das parcelas vencidas.

Alegam que ajuizaram ação de consignação em pagamento e realizaram depósitos judiciais, inclusive no valor de R$ 17.582,90, bem como depósitos posteriores vinculados aos autos, sustentando que, por ocasião do ajuizamento da demanda, não estavam inadimplentes.

Salientam, ainda, a inexistência de regular constituição em mora, alegando ausência de notificação válida nos termos do Decreto-Lei n.o 911/69, bem como abusividade da conduta da instituição financeira ao inviabilizar a purgação da mora.

Defendem que o veículo apreendido é essencial ao exercício de sua atividade empresarial, consistente em lavanderia industrial, por ser utilizado para coleta e entrega de roupas, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento das nulidades apontadas ou, subsidiariamente, a improcedência da ação de busca e apreensão.

O recurso é tempestivo e não possui preparo, em razão da apelante estar solicitando os benefícios da justiça gratuita.

Em suas contrarrazões (ID 362398948), a instituição financeira apelada pugna, preliminarmente, pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e pelo reconhecimento da deserção recursal, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira das apelantes. No mérito, assevera a higidez da mora e a regularidade da constituição do débito, afirmando que a inadimplência é incontroversa e que os depósitos realizados pelas apelantes são insuficientes para afastar a mora, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 722, segundo a qual a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida apresentada pelo credor fiduciário.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A) CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUÍTA E IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

Ao interpor o recurso, as apelantes requereram a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando insuficiência de recursos para arcar com o preparo sem prejuízo do próprio sustento.

A análise da documentação revela quadro compatível com a alegação de insuficiência de recursos. A declaração de imposto de renda indica renda modesta, condizente com a descrição da atividade de lavanderia de pequeno porte, exercida de forma individual. Os comprovantes bancários demonstram saldo reduzido e movimentação financeira restrita.

O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou do de sua família. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do mesmo diploma, somente pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem objetivamente a capacidade financeira do requerente.

A circunstância de a apelante ser titular de empresa individual e haver financiado veículo de valor elevado não é, por si só, incompatível com a condição de hipossuficiente para fins processuais. Contratos de financiamento são instrumentos tipicamente utilizados por quem não dispõe de recursos para aquisição à vista, e a existência de passivo contratual de monta pode, por si só, ser indicativa de fragilidade econômica, não de prosperidade.

Ante o exposto, defiro os benefícios da justiça gratuita às apelantes, com fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC, dispensando-se o recolhimento do preparo recursal.

Em consequência,
rejeito
a impugnação à gratuidade e afasto a arguição de deserção recursal.

É como voto.

B) NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

As apelantes sustentam que a sentença é nula por violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o juízo de origem não analisou questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente os depósitos judiciais realizados, a ação de consignação em pagamento e a decisão que vinculou os valores ao presente feito.

A preliminar não comporta acolhimento.

O dever de fundamentação imposto pelo art. 489, § 1o, do CPC não exige que o magistrado responda exaustivamente a cada argumento deduzido pelas partes, mas sim que enfrente as teses que, em tese, tenham aptidão para infirmar a conclusão adotada. O que a norma veda é o silêncio sobre questões juridicamente relevantes, e não a discordância em relação à tese defensiva.

No caso, a sentença enfrentou, com clareza e suficiência, as questões essenciais da lide: a celebração do contrato de alienação fiduciária, a inadimplência confessa da devedora, a regularidade da notificação extrajudicial e a configuração da mora. Ao examinar a defesa, a magistrada reconheceu expressamente a possibilidade de discussão das cláusulas contratuais na própria ação de busca e apreensão — inclusive com amparo doutrinário e jurisprudencial — e concluiu pela ausência de abusividade apta a descaracterizar a inadimplência.

O fato de a sentença não ter se debruçado individualmente sobre cada depósito judicial juntado aos autos não configura vício de fundamentação.

A propósito, os embargos de declaração opostos com o propósito de colmatar as alegadas omissões foram corretamente rejeitados, pois o que as apelantes pretendiam, em realidade, era rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade por vício de fundamentação.

É como voto.

C) CERCEAMENTO DE DEFESA

Aduzem as apelantes que o julgamento antecipado, com indeferimento implícito da prova pericial contábil, configurou cerceamento de defesa, em violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

A preliminar também não prospera.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a questão for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas. A aferição da necessidade probatória insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado, que pode, fundamentadamente, dispensar a produção de prova que reputar desnecessária ao esclarecimento da controvérsia.

No presente caso, a discussão sobre a configuração da mora resolve-se com base nos documentos já acostados aos autos: contrato de alienação fiduciária, notificação extrajudicial, comprovantes de inadimplência e planilha de cálculo do saldo devedor. A questão da alegada abusividade dos juros remuneratórios, por sua vez, não demanda perícia contábil, pois se resolve mediante simples confronto da taxa pactuada com as tabelas de taxa média de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil — operação que dispensa conhecimento técnico especializado.

Quanto à imputação dos depósitos judiciais sobre o saldo devedor, a controvérsia também é, a rigor, jurídica: saber se depósitos parciais e extemporâneos têm aptidão para elidir a mora e obstar a consolidação da propriedade nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/69. Essa questão é de direito, não de fato, e foi corretamente resolvida pela magistrada com base no Tema 722 do STJ, dispensando a realização de perícia.

O indeferimento implícito da prova pericial, portanto, não configura cerceamento de defesa, mas legítimo exercício do poder instrutório do juízo, respaldado pelo art. 370 do CPC, que autoriza o magistrado a indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Logo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se a controvérsia dos autos ao fato de que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
ajuizou ação de busca e apreensão contra
ZIRLENE CIRINO CAMPOS, “Nome Fantasia: Lavanderia Brilhante”,
e
ZIRLENE CIRINO CAMPOS
, em razão da inadimplência da apelada na Cédula de Crédito Bancário n.o C30637648-9, firmada em 08/12/2023, no valor de R$ 125.377,00, garantida por alienação fiduciária do veículo CRETA, marca Hyundai, ano de fabricação 2023, modelo 2024, chassi n.o 9BHPB81BBRP119247.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais (ID 362398930), sob os seguintes fundamentos:

“(...) Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se, a lide, de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, regida pelo Decreto-Lei no 911/69.

Os documentos constante nos Id. 197175241 e Id. 197175252, dos autos, demonstram a celebração do contrato de alienação fiduciária e a mora da requerida, sendo perfeitamente cabível a ação proposta, nos termos legais.
In casu
, a mora do demandado ficou demonstrada pela notificação encaminhada.

Ante a inadimplência da ré, resta caracterizada a mora contratual justificadora do pedido de busca e apreensão, conforme se infere dos termos do Decreto n. 911/69, que define que o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, comportando o atendimento da liminar, quando comprovada a mora, como no caso dos autos.

Lado outro, a demandada busca, por meio de sua peça defensiva, discutir as cláusulas do contrato firmado entre as partes, alegando a onerosidade excessiva das prestações.

O Superior Tribunal de Justiça modificou entendimento anterior, determinando que, na própria ação de busca e apreensão, o Juízo de primeiro grau pode apreciar a alegada abusividade e nulidade de cláusulas contratuais no contrato de alienação fiduciária, vejamos:

"
É possível apreciar o contrato e suas cláusulas para afastar eventuais ilegalidades (REsp 324.205/Passarinho, REsp 324.541/Rosado e REsp 591.277/Direito). Além disso, o STJ reconhece a possibilidade de discussão de valores do contrato de alienação fiduciária na ação de busca e apreensão (REsp 329.389/Barros Monteiro e REsp 186.644/Rui Rosado). Dou provimento ao recurso (Art. 557, § 1o, CPC), para permitir a discussão acerca da abusividade e nulidade de cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão. Prossiga a ação no juízo de primeiro grau
."

Antigamente, o entendimento era pacífico no sentido de que a defesa do devedor fiduciário, em ação de busca e apreensão, era restrita. Admitia-se a possibilidade de discussão das cláusulas do contrato apenas se houvesse pedido de purgação da mora.

No entanto, com a modificação do Decreto-Lei 911/69, possibilitou ao devedor alegar toda e qualquer matéria em sua defesa.

A respeito, Joel Dias Figueira Júnior
[1]
leciona:

"
Conforme tivemos oportunidade de analisar em ponto precedente deste capítulo, a classificação das ações em plenária ou sumária, pelo prisma processual, toma como critério da cognição, mais precisamente os contornos e limites fixados por lei para a cognição no plano horizontal.

Esses contornos e limites definem o espectro probatório em razão das matérias jurídicas que podem ser trazidas à tona, pelos litigantes, em certas demandas. Destarte, plenária será a ação que o sistema possibilita a discussão sobre qualquer matéria (ação, defesa e reconvenção); inversamente, sumárias são as demandas que encontram limitações previamente estabelecidas (v.g. desapropriação, possessórias, mandado de segurança).

Antes do advento da Lei 10.931/2004, que alterou de forma radical e substancial o Dec.-lei 911/1969 (art. 56), as ações de busca e apreensão eram classificadas como sumárias, pois estava o devedor fiduciário limitado, na contestação, a alegar somente '(...) o pagamento do débito vencido ou o cumprimento das obrigações contratuais', segundo norma contida no revogado § 2o do art. 3o.

Nada obstante, boa parte da doutrina e da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, já vinha firmando orientação contra legis, ampliando o espectro das matéria possíveis de serem articuladas em contestação, e, por conseguinte, o contexto probatório.

Com a entrada em vigor da Lei 10.931/2004, finalmente, transmuda-se a ação de busca e apreensão em demanda plenária, tendo em vista que a novel norma não fixou qualquer limite. Ao contrário, diz textualmente que o devedor oferecerá resposta - isto é, contestação, exceção ou reconvenção - no prazo de 15 dias, a contar da execução da liminar (Dec.-lei, art. 3o, § 3o), mesmo que ele tenha pagado a integralidade da dívida pendente e entenda ter havido pagamento a maior, desejando a restituição
."

Assim, sendo possível, em contestação, o devedor alegar toda e qualquer matéria em sua defesa, possível, então, discutir abusividade e nulidade de cláusulas contratuais, em contrato de alienação fiduciária.

No entanto, a contestação produz uma consequência processual, diversa do pedido do autor, quando o réu (devedor fiduciário) contesta, simplesmente se defende. Caso queira fazer algum pedido, deverá oferecer reconvenção. Essa é a lição de Joel Dias Figueira Júnior:

"
Assim, caso a ré/devedor fiduciário tiver usado da faculdade que lhe confere o § 2o, do art. 3o, do Dec.-lei 911/1969, isto é, houver quitado a dívida pendente, integralmente, segundo os valores apresentados na inicial pelo autor, e, desejar a restituição de importância que entenda tenha sido paga a maior, deverá oferecer reconvenção.

note-se que o pedido de restituição nada mais é do que pretensão ressarcitória (repetição do indébito), isto é, contra-ação articulada pela ré contra o autor (reconvindo), na mesma relação jurídico-processual.

Poderá a ré optar por contestar, sem reconvir, demonstrando em seu favor fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Se alegar e provar, em contestação, pagamento a maior, não receberá a diferença em questão
."

Destarte, é possível ao devedor fiduciário discutir, por meio de contestação, na própria ação de busca e apreensão, abusividade e/ou nulidade de cláusulas contratuais. Porém, a consequência, no caso de ser provada a abusividade e/ou nulidade de cláusulas contratuais, é o Juiz julgar improcedente o pedido do autor, com extinção do processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Com relação a aplicação do CDC ao caso concreto, observa-se que o artigo 3o, § 2o, da Lei 8.078/1990, dispõe expressamente que as atividades financeiras incluem-se no conceito de serviços para seus fins:

"
Artigo 3o - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1o - (...)

§ 2o - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
."

No caso, há uma especificidade: trata-se de um contrato de alienação fiduciária. Há entendimento de que a este tipo de contrato não se aplicaria o CDC.

Porém, entendo que ao contrato de alienação fiduciária também se aplica o Código de Consumidor, como os tribunais têm entendido:

(...) (TJ-MG - AC: 10000200393775001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 17/06/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2020).”

(...) (TJ-RS - AC: 70084051655 RS, Relator: Roberto Sbravati, Data de Julgamento: 17/03/2020, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020)”.

A dificuldade, para a admissão da aplicabilidade do CDC aos contratos de alienação fiduciária, talvez, esteja na relação triangular destes contratos, onde uma pessoa adquire um bem de uma empresa, mas fica vinculada a uma financeira, que paga este bem à empresa, ficando com a propriedade do bem como garantia do crédito fornecido.

Em se tratando de contratos, como o caso em comento (alienação fiduciária), o problema é o desequilíbrio de forças entre os contratantes. Uma das partes é vulnerável ou hipossuficiente.

Por este lado, o demandado é parte vulnerável, já que sua atividade não é intermediar compra e venda de veículos, financiando a transação comercial. O requerido é consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor, já que o produto adquirido não é um produto a ser beneficiado e oferecido no mercado. O veículo foi adquirido para ser simplesmente utilizado.

Assim, clarividente esta a aplicação, ao caso presente, do Código de Defesa do Consumidor.

Registra-se que o contrato reveste-se de verdadeiro pacto por adesão, no qual as cláusulas não resultam do livre entendimento das partes, o que possibilita a pretensa revisão, nos termos do artigo 5o, XXXII, da Carta Magna, que estabelece ao Estado o dever de promover a proteção efetiva ao consumidor, tratando-se de direito e garantia fundamental.

Cumpre ao Poder Judiciário intervir nas relações contratuais, com fulcro no dispositivo acima mencionado e no artigo 6o, V, do CDC, quando se tornem excessivamente onerosas ao consumidor, resultando no agravamento substancial das obrigações assumidas contratualmente.

Vale destacar que, por meio da referida revisão, não está a se negar validade ao
pacta sunt servanda
, mas apenas tornando relativo o referido princípio, face à boa-fé contratual, proporcionando a defesa do consumidor em caso de pactos abusivos, sem que isto enseje insegurança jurídica.

A incidência do CDC, norma de ordem pública, torna relativa a aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, sem, contudo, ofendê-lo.

Ressalta-se que é necessária e imperativa a adequação de tal princípio aos novos tempos e à hodierna realidade das relações de consumo. Além disso, tratando-se de contratos firmados por instituição financeira, tal posicionamento é ainda reforçado, pois inexiste a comutatividade contratual e a efetiva igualdade das partes.

O entendimento sobre as matérias ventiladas na defesa já se encontra pacificado na jurisprudência e sumuladas junto ao STJ e STF.

A alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação do mútuo.

Lado outro, é permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência a tarifa de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958.

Não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes. Assim, prevalece os termos do contrato avençado.

Dessa forma, flagrante a inexistência de cláusulas abusivas em relação ao contrato, objeto da presente demanda.

Ex positis
,
julgo procedente
o pedido formulado na exordial. Consolido a posse e propriedade do bem objeto do financiamento nas mãos do credor. Considerando que a demandada é quem deu causa à propositura da demanda, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Determino o levantamento dos valores depositados nos autos pela parte ré, em favor desta, em conta bancária a ser indicada no prazo de 05 (cinco) dias. Determino a baixa da restrição lançada sobre o veículo de Placa SPE3I97, com a utilização do sistema Renajud (Id. 201062292).

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Inconformadas com a r. sentença, as apelantes interpuseram o presente recurso, requerendo a sua reforma.

Pois bem.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária tem como pressuposto inafastável a comprovação da mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps no 1.951.662 e no 1.951.888, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), fixou a seguinte tese vinculante: para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

No caso em exame, a mora se configurou a partir do vencimento da 15a parcela, em 08/03/2025, inadimplida confessadamente pelas próprias apelantes, que reconhecem, na contestação e nas razões recursais, o atraso das parcelas de março e abril de 2025.

A apelada procedeu à notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento, nos termos legais. A notificação endereçada à avalista, pessoa física, foi regularmente recebida.

Quanto à notificação dirigida à pessoa jurídica, que retornou com a informação “endereço insuficiente”, a mora igualmente restou configurada, pois, nos termos do Tema 1.132/STJ, basta a prova do envio ao endereço contratual, sendo ônus do devedor manter seus dados cadastrais atualizados.

Ademais, tratando-se de empresária individual — sem separação patrimonial entre pessoa física e jurídica —, a notificação recebida pela avalista, pessoa física, é plenamente válida para a constituição em mora da devedora em ambas as qualidades.

A mora, portanto, restou regularmente constituída, sendo incontroversa e legalmente comprovada para todos os fins do Decreto-Lei no 911/69.

Nesse sentido, segue entendimento desta e. Corte:

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.
Verificada que a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceiros, caracteriza a mora da devedora e autoriza a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária.
Todavia, purgada a mora pelo devedor no curso da lide, no exato valor assinalado pelo credor, não resta dúvida sobre a liquidação do débito pretendido na inicial, satisfazendo, assim, a obrigação exigida pelo autor, não havendo por onde acolher o pleito do apelante, sendo medida de rigor a manutenção da sentença.” (N.U 1031648-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024) (g.n)

“(...)
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)
.”
(TJMT - N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023). (g.n)

Outrossim, as apelantes sustentam que a instituição financeira criou obstáculos ao adimplemento ao recusar a emissão de boletos individualizados para as parcelas em atraso, condicionando a regularização ao pagamento integral das parcelas acumuladas. Argumentam que tal conduta configuraria mora do credor, nos termos do art. 396 do Código Civil, descaracterizando a mora do devedor.

O argumento não prospera, pelas razões que passam a ser expostas.

Em primeiro lugar, é necessário distinguir a mora do devedor — que se constitui pelo simples vencimento da obrigação, independentemente de qualquer conduta do credor — da eventual mora do credor, que pressupõe recusa injustificada em receber pagamento regularmente ofertado, na forma e no modo devidos.

O art. 396 do Código Civil, invocado pelas apelantes, dispõe que não incorre em mora o devedor se o não cumprimento da obrigação resultar de fato ou omissão a ele não imputável. Essa regra, porém, pressupõe que o devedor tenha, de fato, ofertado o pagamento nas condições contratuais e que o credor o tenha recusado injustificadamente.

No presente caso, o que os autos demonstram é que as apelantes pretendiam pagar apenas as parcelas vencidas individualmente, sem a quitação dos encargos moratórios incidentes sobre o débito em aberto. Não há nos autos prova de que as apelantes tenham ofertado à instituição financeira, formal e integralmente, o pagamento do montante em atraso com todos os seus acessórios contratuais, de modo a caracterizar recusa injustificada do credor. O que houve foi a busca por condições específicas de pagamento — emissão de boletos separados por parcela —, que a instituição não estava obrigada a fornecer fora das condições contratuais originalmente pactuadas.

A obrigação de emitir boleto individualizado para cada parcela em atraso, da forma pretendida pelas apelantes, não decorre de disposição contratual ou legal expressa que vincule a instituição financeira a essa modalidade específica de cobrança. Não existindo acordo entre as partes quanto à forma de regularização, e inexistindo previsão contratual nesse sentido, não há como imputar ao credor a responsabilidade pelo inadimplemento da devedora.

Em segundo lugar, ainda que se admitisse, em tese, algum grau de dificultação ao adimplemento decorrente da postura da instituição financeira — o que se menciona apenas por amor ao debate —, tal circunstância, por si só, não teria o condão de descaracterizar a mora já regularmente constituída nem, muito menos, de impedir a consolidação da propriedade após o decurso do prazo legal para purgação.

A mora fiduciária, uma vez configurada pelo vencimento da obrigação e pela regular notificação, somente se desconstitui com o pagamento integral da dívida no prazo legal — o que não ocorreu.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – COMPROVAÇÃO – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – TEMA 722/STJ – ALEGAÇÃO DE RETOMADA DA ADIMPLÊNCIA – EMISSÃO DE BOLETOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUITAÇÃO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Nos termos do art. 2o, § 2o, e do art . 3o do Decreto-Lei n. 911/69, a mora do devedor fiduciário decorre do simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, sendo suficiente, para o deferimento da liminar de busca e apreensão, a demonstração formal do inadimplemento.

Comprovada a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial que indica expressamente as parcelas inadimplidas, mostra-se legítimo o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

A purgação da mora, após o cumprimento da liminar, exige o pagamento integral da dívida pendente, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1 .418.593/MS (Tema 722), não se admitindo a liberação do bem mediante pagamento parcial.

A mera emissão de boletos bancários não se confunde com o efetivo adimplemento da obrigação, sendo indispensável a comprovação inequívoca da quitação das parcelas para afastar a mora anteriormente constituída.

Pagamentos pontuais, desacompanhados de demonstração de recomposição integral do débito ou de repactuação formal do contrato, não descaracterizam, de plano, a mora nem configuram novação, a qual exige animus novandi inequívoco .

A invocação da boa-fé objetiva e da vedação ao venire contra factum proprium reclama prova robusta de comportamento contraditório qualificado por parte do credor, apto a gerar legítima confiança na renúncia ao direito de promover a busca e apreensão, o que não se verifica quando ausente demonstração de renegociação formal ou de aceitação inequívoca da regularização integral do débito.

Controvérsias relativas à imputação de pagamentos, compensação de encargos e apuração do saldo devedor demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10457739720258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/03/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2026) (g.n)

Aliás, os depósitos judiciais realizados no curso do processo, tanto na ação consignatória quanto diretamente nestes autos, não possuem o efeito de purgar a mora e obstar a consolidação da propriedade.

O art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 é categórico ao estabelecer que, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, o devedor fiduciante somente poderá obstar a consolidação da propriedade mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, assim entendida como a totalidade dos valores apresentados e comprovados pelo credor na petição inicial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 722), fixou a seguinte tese vinculante: “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
”

No caso concreto, o saldo devedor integral apurado na data do ajuizamento totalizava R$ 117.056,76. A liminar foi cumprida com a efetiva apreensão do veículo em 25/08/2025. As apelantes não efetuaram, no prazo de cinco dias subsequente à execução da liminar, o pagamento da integralidade da dívida. Os depósitos realizados — tanto o montante de R$ 17.582,90, oriundo da ação consignatória posteriormente vinculada a este feito, quanto os depósitos mensais das parcelas vincendas — somavam, segundo reconhecimento da própria apelada em novembro de 2025, o total aproximado de R$ 20.798,84, valor que representa menos de 18% do saldo devedor total indicado na exordial.

Não há como reconhecer que esses depósitos parciais e extemporâneos tenham aptidão para descaracterizar a mora ou obstar a consolidação da propriedade, à luz da tese vinculante firmada no Tema 722/STJ. A lei é clara, e o precedente vinculante não comporta exceções fundadas na boa-fé subjetiva do devedor ou na circunstância de terem sido realizados depósitos voluntários em valor inferior ao necessário.

É também irrelevante, para esse fim, que os depósitos tenham sido realizados voluntariamente pela devedora durante o curso do processo. A realização de depósitos parciais, por iniciativa unilateral do devedor, não equivale à oferta de pagamento integral que o credor estaria obrigado a aceitar, nem gera, por si só, qualquer direito subjetivo à restituição do bem.

A relação jurídica processual decorrente da ação de busca e apreensão é regulada por lei especial — o Decreto-Lei no 911/69 —, que estabelece regras próprias e cogentes, não suscetíveis de mitigação pela conduta unilateral da parte devedora.

Registre-se, ademais, que a tentativa de utilizar o Juizado Especial para fins de consignação em pagamento revelou-se procedimentalmente inadequada, tanto que o próprio juízo daquele órgão extinguiu o processo sem resolução do mérito, por incompatibilidade do rito especial com o procedimento sumaríssimo (art. 51, II, da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 8 do FONAJE). A extinção sem resolução do mérito impede que se atribua a esse procedimento qualquer efeito extintivo ou modificativo da mora já constituída.

Por fim, cumpre assentar que a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial às hipóteses de alienação fiduciária regidas pelo Decreto-Lei no 911/69 — tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.622.555/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, e reafirmada no REsp no 2.128.503/BA (Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025) — reforça a impossibilidade de afastamento da consolidação da propriedade com fundamento no argumento de que as apelantes pagaram parte substancial do contrato ou demonstraram boa-fé subjetiva. A lei especial e os precedentes vinculantes do STJ não admitem essa mitigação.

Além disso, não merece prosperar a alegação de abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira no contrato em questão.

A revisão judicial de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida quando a taxa pactuada supera significativamente a taxa média de mercado para a mesma modalidade de crédito no período da contratação, conforme parâmetro fixado pelo STJ no REsp no 1.061.530/RS (Tema 27).

No presente caso, a taxa pactuada (0,65% a.m.) se encontra abaixo da média de mercado praticada pelas instituições financeiras para financiamentos de veículos no período (1,91% a.m.), conforme se verifica no Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, não havendo desvio significativo que autorize a intervenção judicial revisional. Confira-se:

As apelantes, por sua vez, não produziram qualquer elemento probatório concreto que permitisse o cotejo entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado, de forma a demonstrar eventual abusividade. A alegação genérica de que os juros seriam excessivos, desacompanhada de demonstração comparativa minimamente fundamentada, é insuficiente para justificar a revisão contratual.

Ademais, é válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, consoante dispõem as Súmulas no 539 e no 541 do STJ.

Quanto às tarifas acessórias eventualmente cobradas — tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem —, o STJ firmou entendimento, nos Temas no 948 e no 958 (REsps no 1.251.331 e no 1.578.553/SP), no sentido de que são válidas, respectivamente, a tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento e a tarifa de avaliação do bem nos contratos celebrados após 30/04/2008, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva. No caso, as apelantes não demonstraram que os serviços não foram prestados, tampouco indicaram elementos concretos capazes de evidenciar eventual onerosidade excessiva.

Desse modo, reconhecidas a regularidade da mora, a insuficiência dos depósitos realizados para os fins do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a inexistência de qualquer causa legal apta a descaracterizar a inadimplência ou obstar a consolidação da propriedade, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Quanto aos valores depositados judicialmente nos presentes autos, a determinação contida na sentença, no sentido de autorizar o levantamento em favor da própria ré (devedora), está em consonância com o entendimento de que esses depósitos parciais e extemporâneos não produzem os efeitos da purgação da mora e, portanto, pertencem à depositante. Não cabe à instituição financeira se apropriar de valores depositados unilateralmente pelo devedor sem que isso corresponda ao pagamento integral do débito exigido legalmente para a reversão da medida de consolidação.

Diante desse contexto, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível interposto por
ZIRLENE CIRINO CAMPOS, “Nome Fantasia: Lavanderia Brilhante”
, e
ZIRLENE CIRINO CAMPOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

No mais, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a ressalva prevista no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026